Tribunal: CARF
Processo: 12448.723578/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723578/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
RENOVARE (SUCESSORA DE ) TOULON E COMERCIO INDUSTRIA DE
MODA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Paulo Mateus Ciccone.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente (s) o conselheiro (a) Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723578/2012-18
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as
complementações necessárias:
Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), no valor de R$ 289.394,20, de Contribuição Social s/Lucro Líquido (CSLL), no
valor de R$ 167.744,56, de Programa de Integração Social (Pis), no valor de R$
100.957,33, e de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no
valor de R$ 465.957,11, dos quais o interessado tomou ciência em 11/04/2012, referente
ao ano-calendário de 2008. Sobre os valores lançados incidiu multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) e demais encargos de juros moratórios.
Nos termos expostos na descrição dos fatos no Termo de Verificação Fiscal, a autuação
em foco decorreu dos seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal.
A ação fiscal teve inicio com a lavratura do termo de inicio de fiscalização em
24/02/2011, com ciência pessoal, onde foram solicitados além de outros documentos e
livros, os extratos bancários; além deste, foram emitidos termos de intimação datados de
13/04/2011 e 06/06/2011, ambos com ciência pessoal, solicitando a apresentação dos
extratos bancários pertencentes a empresa fiscalizada.
Em atendimento as solicitações da fiscalização, foi apresentado apenas o extrato do
Banco Mercantil do Brasil, referente a cartões de crédito.
Quanto ao restante das contas correntes, nada foi apresentado. A alegação do fiscalizado
foi a demora das instituições financeiras para a sua apresentação.
Em 04/08/2011, foram novamente solicitados os extratos bancários e novamente não
houve atendimento;
A obtenção dos extratos bancários foi possível através da quebra do sigilo bancário pela
via administrativa, conforme Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira
(RMF), assinada pela Sra. Delegada Adjunta da DRF I/Rio de Janeiro, datada de 23 de
agosto de 2011, tendo em vista que, após as solicitações realizadas através dos termos
de intimação datados de 24/02/2011, 13/04/2011, 06/06/2011 e 04/08/2011, a empresa
fiscalizada apenas apresentou extrato bancário de uma conta corrente pertencente ao
Banco Mercantil S/A.(cartões de credito);
Por esta razão foram emitidas as requisições de movimentações financeiras a cada
banco, e que, após a apresentação dos extratos bancários, a fiscalização procedeu a sua
depuração, tendo efetuado os seguintes procedimentos:
- foi trabalhada apenas a coluna referente aos depósitos no decorrer do ano de 2008
(ingressos de recursos), tendo a fiscalização efetuado as seguintes exclusões: ingressos
relativos à operação de capital de giro, resgate de aplicação financeira, devoluções de
cheques, estornos de lançamentos, transferências entre agencia, transferência da mesma
titularidade, transferência conta investimento para c/c, capital de giro parcelado, baixa
automática poupança e corte no valor dos depósitos de R$ 200,00.
- após o procedimento acima, a fiscalização elaborou quadros demonstrativos, por
instituição financeira e conta corrente, que indicam apenas os depósitos bancários do
período.
- através de termo de intimação, a fiscalização submeteu à apreciação da empresa
fiscalizada para que procedesse a sua análise, indicando novos valores que, apesar de
indicarem ingressos de recursos, não representassem receitas que compusessem a base
de cálculo dos tributos federais, tais como PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, bem como
informasse, por escrito, a origem dos depósitos bancários constantes de suas contas-
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

correntes. A empresa fiscalizada foi alertada para o fato de que as solicitações de
exclusão de valores deveriam ser acompanhadas de documentação comprobatória hábil
idônea para atendimento do pleito.
- foi anexada ao termo de intimação fiscal uma via dos extratos bancários de forma
individualizada por instituição financeira e contas-correntes, e os quadros
demonstrativos de depósitos bancários correspondentes que foram analisados pela
empresa.
Em atendimento, foram apresentados pela empresa fiscalizada quadros demonstrativos
representativos de analise de movimentação financeira efetuada pela empresa
fiscalizada, onde foram informadas que as origens de determinados depósitos bancários,
no decorrer do ano calendário de 2008, são oriundas de transferências de valores entre
as diversas contas correntes e instituições financeiras. Após análise do material
apresentado, a fiscalização procedeu as exclusões dos depósitos de origem comprovada.
Excluídos os depósitos de origem comprovada, ainda restaram depósitos sem
comprovação, valores esses que compuseram novos quadros demonstrativos, sendo
agora indicado o valor de deposito mensal.
Ainda segundo a fiscalização, esses valores, consolidados por conta corrente de forma
mensal, foram agrupados por instituição bancária também de forma mensal, e
finalmente esses totais foram comparados com a receita declarada através de DACON.
Fruto desta comparação, resultaram as seguintes diferenças:

Esses demonstrativos foram submetidos à empresa fiscalizada, através do termo de
intimação fiscal, datado de 08/02/2012, com ciência pessoal. Em resposta foi
informado: “Comunicamos que não localizamos origem dos depósitos que foram
citados, por conta corrente mensal das instituições bancárias”.
Diante aos fatos anteriormente narrados, a fiscalização procedeu a tributação das
diferenças positivas apuradas relativas a depósitos bancários sem comprovação de sua
origem, caracterizado como OMISSÃO DE RECEITAS, conforme preceitua o art. 42
da Lei no 9.430/96.
Tendo em vista que a empresa fiscalizada apurou o imposto pela modalidade de Lucro
Presumido, a fiscalização procedeu a tributação da omissão apurada de acordo com a
opção efetuada, obedecendo o que determina o art. 288 do Decreto 3.000/99.
Por via reflexa foram tributadas as contribuições sociais para com o PIS, COFINS e
CSLL
Inconformado, o interessado apresentou impugnação, em 07/05/2012, alegando, em
síntese, o seguinte:
. que é ônus do Fisco a prova da ocorrência dos elementos configuradores do fato
imponível; que, quando promover lançamento de ofício, o Fisco deve comprovar, de
forma inequívoca, a situação concreta que corresponde à hipótese legal definidora do
fato gerador do tributo que está sendo lançado.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

. que no caso presente o lançamento recaiu sobre suposta "presunção" de omissão de
receita, sem levar em conta algumas das mais usuais ocorrências antecedentes à ação
fiscal, sem buscar a verdade material que deve prevalecer.
. que as vendas realizadas com recebimentos postergados através de cheques pré-
datados, em período imediatamente anterior ao fiscalizado, foram integralmente
tributadas naquela oportunidade, haja vista a imediata emissão dos cupons fiscais de
venda correspondentes; que, todavia, os cheques só vieram a ser depositados nos meses
de seus vencimentos, todos no ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2008.
. que as vendas realizadas através de cartões de crédito em período imediatamente
anterior ao fiscalizado, com parcelas a vencer no ano de 2008, foram integralmente
tributadas naquela oportunidade, haja vista a imediata emissão dos cupons fiscais de
venda correspondentes; que, todavia, as parcelas das Operadoras de Cartões de Crédito
só vieram a ser creditadas nas contas bancárias nos meses de seus vencimentos, todas no
ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2008.
. que a prova disso poderá ser constatada na "Página 3" do "Termo de Verificação
Fiscal", anexo aos Autos de Infração, onde consta que no mês de DEZEMBRO a
Receita declarada e tributada somou R$ 12.430.220,93, enquanto que os depósitos
realizados totalizaram R$ 8.297.824,89.
. que a diferença, para menos, nos depósitos bancários, no montante de R$
4.132.396,04, refere-se exatamente às receitas já tributadas em 2008, cujos
recebimentos só aconteceram no ano seguinte (2009), quando as operadoras de Cartão
de Crédito fizeram os créditos parcelados nas contas bancárias (idem para os cheques
pré-datados).
. que ocorreu erro na base de cálculo.
. que o "Termo de Verificação Fiscal", às fls. 3, relaciona as seguintes "diferenças"
negativas: junho/2008 = R$ 736.524,32; novembro/2008 = R$ 158.852,62 e
dezembro/2008 = R$ 4.132.396,04.
. que estas parcelas negativas não se somaram, algebricamente, ou seja, não foram
unificadas para formar as bases de cálculos trimestrais quando da apuração do IRPJ e da
CSLL.
. que, como se observa, o Fisco não promoveu a adaptação da matéria imponível às
peculiaridades do sujeito passivo.
. que as bases de cálculo, que mensuram a intensidade das determinações contidas no
núcleo do fato jurídico, encontram-se infirmadas, face ao erro em sua quantificação,
resultando em que não prospere o lançamento.
. que é imperioso, portanto, o cancelamento dessas exigências, eis que remanesce
dúvida razoável sobre a procedência da exação. Cita ementas do Conselho de
Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais.
. que as razões expostas como elementos de Impugnação e manifestação de
inconformismo sobre o principal, multa e juros, sejam extensivos aos lançamentos
reflexos (CSLL, Pis e Cofins).
. que, com relação ao Pis e Cofins, nos autos não se encontra provado que os valores
apontados como base de cálculo para o lançamento sejam, de fato, faturamento, base de
cálculo destas contribuições. O Fisco valeu-se de uma presunção.
. que as presunções erigidas pelo ordenamento jurídico para determinado tributo (IRPJ)
não podem se vincular a outros tributos (PIS/COFINS), sem que haja expressa, clara e
indubitável regra jurídica determinante.
. que nestas exigências de PIS/COFINS verificou-se a ausência do fato gerador que
ensejasse a tributação, não cabendo ao fisco estender a abrangência da norma além do
que a mesma se proponha alcançar.
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Em 27/06/2012, o interessado apresentou aditamento à impugnação, alegando, em
síntese, o seguinte:
. que o Decreto n° 7.574, de 29/09/2011, dispondo sobre o processo tributário, em seu
art. 57, §§ 4o; 5o; 6o e 7o, admite a juntada de prova documental, depois de apresentada
a Impugnação, na ocorrência das circunstâncias ali previstas. Cita outras leis que tratam
da mesma questão.
. que, no Aditamento, propõe confirmar e solidificar os fundamentos básicos já
invocados, à luz de irrefutáveis provas documentais.
. que, no curso do procedimento fiscal, no afã de apresentar ao Fisco os documentos
para os quais estava sendo diretamente intimada, a Impugnante acabou não
completando, devidamente, os esclarecimentos ao deixar de exibir, também, os
comprovantes relativos aos cartões de crédito.
. que sente-se, assim, no dever/direito de comparecer aos autos para complementar os
esclarecimentos e demonstrar que as "diferenças para menos", nos depósitos bancários,
ficam plenamente sanadas quando se verifica que os depósitos foram realizados por
Administradoras de Cartões de Crédito, porém referem-se a receitas pertencentes a
meses anteriores, integralmente tributadas naquelas oportunidades.
. que detalha, mês a mês, as parcelas depositadas pelas Administradoras de Cartões,
identificando os meses em que ocorreram as receitas já tributadas, conforme planilhas
elaboradas.
. que ficou demonstrado que o somatório dos depósitos de Cartões de Crédito é sempre
superior aos valores apontados como diferenças não justificadas, em cada período, nos
autos de infração.
. que para a comprovação dos dados que compõem os demonstrativos analíticos, mês a
mês, bem como, do comparativo sintético, estão foram anexadas à petição de
aditamento planilhas extraídas da escrituração contábil, autenticadas pelo profissional
responsável.

Em 30 de maio de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência desnecessária, tendo em vista que para
comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da
documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA.
Subsistindo o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de
infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal existente
entre eles.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS QUE NÃO
CONSTITUEM
FATURAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
PELO
CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovação da existência de receita não tributável da contribuição
do Pis e da Cofins, referente aos depósitos bancários de origem não
comprovada, é do contribuinte, e, não logrando a comprovação, a totalidade
desses depósitos bancários serão tributados com base no art. 42 da Lei
9.430/1996.

Cientificada (AR fls. 3044), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls.
3049/3064), no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório.

Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a ação fiscal teve inicio com a lavratura do termo
de inicio de fiscalização em 24/02/2011, com ciência pessoal, onde foram solicitados além de outros
documentos e livros, os extratos bancários; além deste, foram emitidos termos de intimação datados
de 13/04/2011 e 06/06/2011, ambos com ciência pessoal, solicitando a apresentação dos extratos
bancários pertencentes a empresa fiscalizada. Confira-se:

Além dos livros fiscais acima mencionados, a autoridade fiscal emitiu outros
dois termos de fiscalização, datados de 13/04/2011 e 06/06/2011, solicitando a apresentação dos
extratos bancários por parte da empresa fiscalizada.
Em atendimento às solicitações, foi apresentado apenas o extrato do banco
mercantil referente a cartões de crédito. Diante da não apresentação de todos os extratos
bancários, a autoridade fiscal obteve os demais extratos bancários por meio da quebra de sigilo
bancário em razão da qual foram emitidas as requisições de movimentações financeiras de cada
banco.
Logo em seguida, relata a autoridade fiscal as análises efetuadas para o
lançamento dos tributos aqui discutidos nos seguintes termos:
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

A transcrição acima é importante para evidenciar que, embora tenha solicitado os
livros fiscais, os quais encontram-se juntados aos autos, em momento algum a autoridade fiscal
menciona a ausência de escrituração dos referidos depósitos ou até mesmo a análise dos
mencionados livros.
Em sua impugnação a Recorrente alegou o seguinte:
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

a) que as vendas realizadas com recebimentos postergados através de cheques pré-
datados, em período imediatamente anterior ao fiscalizado, foram integralmente
tributadas naquela oportunidade, haja vista a imediata emissão dos cupons fiscais de
venda correspondentes; que, todavia, os cheques só vieram a ser depositados nos
meses de seus vencimentos, todos no ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de
2008.
b) que as vendas realizadas através de cartões de crédito em período imediatamente
anterior ao fiscalizado, com parcelas a vencer no ano de 2008, foram integralmente
tributadas naquela oportunidade, haja vista a imediata emissão dos cupons fiscais de
venda correspondentes; que, todavia, as parcelas das Operadoras de Cartões de
Crédito só vieram a ser creditadas nas contas bancárias nos meses de seus
vencimentos, todas no ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2008.
c) . que a prova disso poderá ser constatada na "Página 3" do "Termo de Verificação
Fiscal", anexo aos Autos de Infração, onde consta que no mês de DEZEMBRO a
Receita declarada e tributada somou R$ 12.430.220,93, enquanto que os depósitos
realizados totalizaram R$ 8.297.824,89.
d) . que a diferença, para menos, nos depósitos bancários, no montante de R$
4.132.396,04, refere-se exatamente às receitas já tributadas em 2008, cujos
recebimentos só aconteceram no ano seguinte (2009), quando as operadoras de
Cartão de Crédito fizeram os créditos parcelados nas contas bancárias (idem para os
cheques pré-datados).
e) . que para a comprovação dos dados que compõem os demonstrativos analíticos, mês
a mês, bem como, do comparativo sintético, estão foram anexadas à petição de
aditamento planilhas extraídas da escrituração contábil, autenticadas pelo profissional
responsável e que seria necessária a realização de diligência para análise da
contabilidade.
A decisão recorrida, no entanto, negou o pedido de diligência e negou
provimento à impugnação por entender que a contribuinte não de desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que, por se tratar de presunção legal, a ela caberia o
mencionado ônus. Confira-se:
O interessado, intimado a comprovar a origem dos recursos depositados nas suas contas
bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não apresentou documentação
hábil e idônea neste sentido
Ao contrário do que alega o interessado na peça impugnatória, é ônus seu, e não do
Fisco, a comprovação da origem dos recursos creditados em suas contas bancárias, por
se tratar de uma presunção legal. Noutro giro, a previsão legal contida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996 inverte o ônus da prova.
O interessado alega que efetuou vendas com cheques pré-datados, e por meio de cartões
de crédito, em período imediatamente anterior ao fiscalizado, e que as receias
provenientes destas vendas, em respeito ao regime de competência, foram integralmente
tributadas naquela oportunidade, com a emissão de cupons fiscais.
Aduz, no que tange aos cheques, que os mesmos só vieram a ser depositados nos meses
de seus vencimentos, todos no ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2008.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Já no que se refere às parcelas provenientes das operações com cartões de crédito,
argumenta que só vieram a ser creditadas nas contas bancárias nos meses de seus
vencimentos, todas no ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2008.
Por se tratar de presunção legal, cabe ao interessado o ônus de comprovar os fatos
alegados nas peças impugnatórias.
Com relação às vendas por meio de cheques pré-datados, o interessado não junta
qualquer documentação que comprove suas alegações.
No que tange às operações comerciais realizadas por meio de administradoras de cartão
de crédito, o interessado, no aditamento à impugnação, elabora planilhas, supostamente
extraídas da escrituração contábil, objetivando demonstrar as receitas de vendas, as
quais teriam dado origem aos depósitos bancários. Contudo, não foram carreados aos
autos documentos contábeis comprobatórios dos valores informados nas planilhas. A
documentação juntada no aditamento à impugnação, ao que parece, é interna,
extracontábil, do próprio interessado, desprovida de qualquer valor probante. Frise-se
que não basta alegar que as planilhas foram extraídas da escrituração contábil. As
alegações devem estar fundamentadas em documentação hábil e idônea, o que não
ocorreu.
E mais, ainda que assim não o fosse, verifica-se que os valores contidos nas planilhas
estão totalizados por mês. Ou seja, não estão individualizados por operação comercial.
A meu juízo, o interessado referir, genericamente, que a origem dos recursos
depositados nas contas bancárias seria decorrente de vendas de cartão de crédito, sem
especificar, no entanto, a qual venda estaria vinculado aquele recurso depositado, data
venia, não comprova a origem.
Para que a origem do recurso esteja comprovada, o interessado deve demonstrar, com
documentação hábil e idônea (notas fiscais, faturas, etc.), a qual venda se refere o
recurso depositado em conta bancária. Até porque, se o interessado não fizer a
vinculação entre o recurso depositado e a venda efetuada anteriormente, identificando a
nota fiscal que deu causa aquele recebimento, a fiscalização não tem como verificar se
tal venda foi escriturada e oferecida à tributação, conforme determina o § 2o do art. 42
da Lei no 9.430/1996 (art. 287, § 2o, do RIR/1999).
Noutro giro, a origem do recurso depositado somente estará comprovada, se o
interessado identificar a nota fiscal de venda que deu causa ao recebimento, hipótese
que tornaria viável à fiscalização verificar se tal receita foi contabilizada e oferecida à
tributação. Não basta a simples menção genérica de recebimento de cartão de crédito
referente à venda a prazo efetuada anteriormente, se não for apresentada documentação
hábil e idônea que individualize a venda.
Em seu recurso a Recorrente detalha, mês a mês as parcelas depositadas pelas
administradoras de cartões de crédito identificando os meses em que as receitas foram tributadas.
Reitera ao pedido de diligência.
Discordo da premissa adotada pela decisão recorrida. Isso porque, se é certo
que, nas presunções legais, inverte-se o ônus da prova relativo ao fato gerador, permanece a
autoridade fiscal com o dever de comprovar o fato indiciário previsto na lei. Vale dizer, a
contribuinte entregou os seus livros fiscais e, em sua impugnação, apresentou evidências de que
o sujeito passivo contabilizara os depósitos bancários relativos ao período autuado. Em relação
às pessoas jurídicas que mantém escrituração contábil e fiscal, sempre com o objetivo de fazer
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

prova do fato indiciário, é imprescindível que o fisco verifique, de antemão se os créditos
bancários selecionados foram contabilizados ou não. Nesse sentido, mencione-se o voto do
Acórdão no 107-08.282:
Não se sustentam, entretanto, as exigências calçadas na acusação de depósitos
bancários, em relação aos quais a pessoa jurídica não teria comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Ora, corno dito, nas presunções legais o que o fisco não precisa provar é o fato
presumido a omissão de receitas. Mas jamais está dispensado de fazer, de forma direta e
cabal, a prova da ocorrência do fato índice.
A presunção trazida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 é uma poderosa ferramenta à
disposição do fisco, mas ela deve ser manejada nos estritos limites e pressupostos de sua
legalidade, não se admitindo que o fato indiciário depósito bancário sem origem que a
sustenta seja provado de forma indireta.
Com efeito, dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430/96, na parte em que aplicável ao caso em
exame:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Os grifos, em perfeita consonância com a teoria da prova nas presunções legais, não
deixam margem a dúvidas de que a intimação para a comprovação deve especificar cada
depósito e não o montante global de um período, ainda que mensal
Ao descrever a sistemática de escrituração contábil utilizada pela empresa, o auditor
fiscal é incisivo ao dizer que todos os depósitos bancários da empresa possuem
como origem o dinheiro na conta caixa, chegando mesmo a asseverar que "não
existe depósito bancário que não proceda da conta caixa" (fls. 2.213).
No Demonstrativo que elaborou às fls. 2.216, a fiscalização, levando em conta as
entradas mensais de caixa por vendas a vista, duplicatas recebidas, vendas do ativo
permanente e outras receitas, aponta diferenças em relação aos depósitos bancários que
relacionou.
Em outro ponto, ao abordar a conta contábil "Bancos Conta Movimento", a fiscalização
afirma que "não existem depósitos bancários realizados por clientes/terceiros
diretamente nesta conta".
Na diligência solicitada por esta Câmara, cujo resultado está às fls. 2.428 a 2.435, a
fiscalização confirma que as entradas em bancos tem origem contábil na conta
caixa e que esta por sua vez, ainda contabilmente, era abastecida pela conta
bancos.
Fossem transações circulares entre contas do disponível, nenhuma irregularidade se
apresentava, desde que a injeção de recursos novos dentro do círculo tivesse origem.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Eis o ponto central da questão. Diz o fisco que os recursos contabilizados na conta
caixa, tendo como origem a conta bancos, no caixa não ingressaram pois os
cheques teriam sido compensados.
Ora manter em caixa recursos que já foram destinados a terceiros é suprimento
fictício de caixa, visando exatamente cobrir lançamentos a crédito da conta que,
não fossem os suprimentos, apresentaria saldo credor. Se os lançamentos a crédito
de caixa que provocariam o "estouro" estão representados pelos depósitos bancários,
como dito pelo diligenciante, e os depósitos efetivamente aconteceram, conforme
extratos, bastaria ao auditor excluir da conta caixa as entradas "justificadas" pelos
cheques compensados que jamais poderiam permanecer no caixa.
Pronto, estaria desnudado o "esquentamento" de recursos via conta caixa. Lembre-se, a
fiscalização teve em mãos os extratos bancários da fiscalizada e pode comprovar,
como destacou às fis.2.214, que não houve entradas, diretamente em bancos, de
recursos de origem desconhecida. O auditor confirmou que todos os depósitos
bancários provinham da própria empresa (caixa) e não de terceiros, logo eventual
infração só poderia se materializar na conta caixa.
Em outras palavras, eventuais recursos novos injetados no círculo só poderiam "brotar"
dentro da própria conta caixa, principal abastecedora da conta bancos. A auditoria
fiscal, portanto, deveria ter se concentrado na movimentação da conta caixa, ainda que
tenha constatado que a maior parte dos depósitos em bancos tenha sido em cheque e
DOCs, mas sempre tendo como origem contábil a conta caixa, pois essa era a
sistemática adotada pela empresa.
Diz o fisco que essa tarefa se revelou impossível face aos lançamentos no livro Diário
serem feito por totais mensais. Ora, mas o auditor dispunha dos extratos bancários
fornecidos pela própria fiscalizada que são, por natureza analíticos.
Não consta dos autos intimação específica para que a fiscalizada apresentasse os
livros auxiliares ou comprovasse as entradas e saídas de caixa de forma a "abrir os
totais mensais a que alude a fiscalização. Logo, as partidas mensais não eram
entrave à auditoria.
Depõe ainda contra as conclusões do fisco, no tocante aos depósitos bancários, o fato de
que a fiscalização foi originada pelo indício representado pela divergência entre a
receita bruta declarada pela fiscalizada no ano-calendário de 1998 de R$ 6.576.634,56 e
o total da movimentação bancária a crédito de R$ 17.059.432,44 (fls. 2.211). Ocorre
que, excluídas as transferências (fls. 2.216), os depósitos bancários líquidos no referido
ano foram de R$ 5.595.723,45.
Os Auditores Fiscais da Receita Federal, detém, com exclusividade, a prerrogativa do
lançamento tributário. Reconheço que a busca da verdade real é árdua e espinhosa, mas
é a contrapartida ao poder conferido pela Lei exigida dos agentes do fisco. Só assim o
lançamento gozará de presunção de certeza e liquidez.
Em suma, as presunções legais não podem ser utilizadas sem que os fatos indutores
estejam livres de dúvida
Nesse mesmo sentido, mencione-se a decisão proferida por esta turma de
julgamento no Acórdão no 1402.003.587, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
APRESENTADA À FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Inexistindo análise da escrituração mantida pela contribuinte, desconstituindo os fatos
nela narrados ou atestando a ausência de registro da movimentação bancária, é
insuficiente, para inversão do ônus da prova, o não atendimento de intimação para
comprovação da origem de depósitos bancários.
Destaque-se o seguinte trecho do voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira
Bessa:
Neste contexto, à míngua de qualquer constatação registrada pela autoridade fiscal em
face dos livros que lhe foram apresentados, não é possível extrair consequências de
deficiências assim vislumbradas na escrituração dos depósitos bancários verificados nos
períodos autuados. Tivesse a Fiscalização apontado a impossibilidade de identificar sua
origem contábil em razão da escrituração resumida desacompanhada de livros auxiliares
hipótese na qual se poderia, inclusive, cogitar de arbitramento dos lucros na forma do
art. 530, II, "a" do RIR/99 ou mesmo em razão do registro dos depósitos em
contrapartida à conta Caixa, algum litígio se estabeleceria acerca do ônus probatório do
sujeito passivo acerca da origem dos depósitos bancários. Porém, o vício aqui
identificado é precedente: a autoridade fiscal teve sob seu exame a escrituração contábil,
mas não lhe negou validade nem criticou o seu conteúdo informativo.
(...)
No referido caso, distintamente do presente, a autoridade fiscal examinou a escrituração
contábil, mas entendeu não comprovada a origem dos depósitos ao constatar que as
receitas declaradas eram inferiores aos créditos líquidos apurados nas operações
bancárias.
Ainda assim, o exame da escrituração contábil foi considerado insuficiente para
caracterização da presunção legal, vez que não identificados depósitos não
contabilizados ou contabilizados em contrapartida a origem questionável. Com maior
razão, portanto, o procedimento fiscal aqui desenvolvido também não se prestaria a
constituir a presunção legal imputada ao sujeito passivo.
No presente caso, a autoridade fiscal não declara os depósitos bancários contabilizados.
Mas isto porque teve os livros contábeis em seu poder e se omitiu na análise,
inviabilizando, assim, a inversão do ônus da prova em desfavor do sujeito passivo.
Nesse mesmo sentido, mencione-se a decisão proferida no Acórdão no 1301-
002.979, na qual o relator deixa claro que o lançamento deveria ser mantido, uma vez que a
fiscalização teria se desincumbido do ônus de comprovar o fato indiciário:
No caso, o lançamento da omissão de receitas não se deu exclusivamente em depósitos
bancários (extratos bancários). O fisco cotejou a escrituração contábil e fiscal, constatou
que os depósitos bancários não foram escriturados nos anos-calendário 2004, 2005 e
2006, e lançou a titulo de omissão de receitas apenas a diferença entre as receitas
escrituradas e os valores dos depósitos bancários a crédito não escriturados e de origem
não escriturada.
Para fisco compete, assim, comprovar, mediante extratos bancários, a existência de
depósitos bancários não registrados na escrituração contábil/fiscal e, ainda, que efetuada
a intimação do contribuinte para fazer a comprovação da origem desses depósitos a
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

crédito em suas contas, restou não comprovada a origem desses recursos. Trata-se de
fatos conhecidos (indiciários) que autorizam, por presunção legal, a tributação do fato
probando (omissão de receitas).
No presente caso, com mais razão, a exigência não pode subsistir. A autoridade
fiscal teve sob seu poder a escrituração contábil do sujeito passivo e não exteriorizou qualquer
exame nela procedido, nem indicou qualquer vício que permitisse desconsiderar o que nela
expresso. Não executou, assim, a análise individualizada exigida pelo art. 42, §3o da Lei no
9.430/96 e, portanto, não constituiu o indício exigido por lei para presunção da omissão de
receitas e consequente inversão do ônus da prova.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário,
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, divergiu do entendimento
da I. Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio quando deu provimento ao RV da recorrente e
afastou os lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco (fls. 1877/1906 e
1915) em razão de omissão de receitas (artigo 42, a Lei no 9.430/1996) por constatação da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada.
Para fixação, reproduz-se o AI de IRPJ (fls. 1882/1883), sendo que os
pertinentes aos demais tributos e contribuições têm a mesma formatação:

Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

A acusação fiscal (TVF – fls. 1873/1874), depois de narrar as etapas do
procedimento e as intimações e respostas da fiscalizada, concluiu:

De seu lado, a defesa basicamente aduziu: a) ser ônus do Fisco comprovar os
motivos do lançamento; b) nos casos de presunção de omissão de receita deve ser levado em
conta algumas das mais usuais ocorrências antecedentes à ação fiscal; c) ter oferecido à
tributação as vendas realizadas com recebimentos postergados através de cheques pré-datados,
em período imediatamente anterior ao fiscalizado e que só foram depositados posteriormente; d)
igualmente em relação às vendas realizadas através de cartões de crédito em período
imediatamente anterior ao fiscalizado, com parcelas a vencer no ano de 2008, foram
integralmente tributadas naquela oportunidade, porém, as parcelas das Operadoras de Cartões de
Crédito só vieram a ser creditadas nas contas bancárias nos meses de seus vencimentos, todas no
ano seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2008; e) que a diferença, para menos, nos depósitos
bancários, no montante de R$ 4.132.396,04, refere-se exatamente às receitas já tributadas em
2008, cujos recebimentos só aconteceram no ano seguinte (2009), quando as operadoras de
Cartão de Crédito fizeram os créditos parcelados nas contas bancárias (idem para os cheques pré-
datados).
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Expõe seu entendimento conceitual sobre a matéria, traz jurisprudência que
entende lhe aproveitar, sustenta ter havido erro na base de cálculo apurada, diz que presunções
erigidas pelo ordenamento jurídico para determinado tributo (IRPJ) não podem vincular outros
tributos (PIS/COFINS) sem que haja expressa, clara e indubitável regra jurídica determinante, ter
demonstrado que o somatório dos depósitos de Cartões de Crédito é sempre superior aos valores
apontados como diferenças não justificadas, em cada período, nos autos de infração e encerra
informando ter anexado à peça de defesa planilhas extraídas da escrituração contábil,
autenticadas pelo profissional responsável.
A Turma a quo (fls. 3021/3031) afastou a diligência requerida e, na matéria de
fundo negou provimento ao pleito ressaltando que, “ao contrário do que alega o interessado na peça
impugnatória, é ônus seu, e não do Fisco, a comprovação da origem dos recursos creditados em suas
contas bancárias, por se tratar de uma presunção legal. Noutro giro, a previsão legal contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996 inverte o ônus da prova. (...) Por se tratar de presunção legal, cabe ao interessado
o ônus de comprovar os fatos alegados nas peças impugnatórias. Com relação às vendas por meio de
cheques pré-datados, o interessado não junta qualquer documentação que comprove suas alegações. (...)
A documentação juntada no aditamento à impugnação, ao que parece, é interna, extracontábil, do
próprio interessado, desprovida de qualquer valor probante. Frise-se que não basta alegar que as
planilhas foram extraídas da escrituração contábil. As alegações devem estar fundamentadas em
documentação hábil e idônea, o que não ocorreu. E mais, ainda que assim não o fosse, verifica-se que os
valores contidos nas planilhas estão totalizados por mês. Ou seja, não estão individualizados por
operação comercial. A meu juízo, o interessado referir, genericamente, que a origem dos recursos
depositados nas contas bancárias seria decorrente de vendas de cartão de crédito, sem especificar, no
entanto, a qual venda estaria vinculado aquele recurso depositado, data venia, não comprova a origem.
Para que a origem do recurso esteja comprovada, o interessado deve demonstrar, com documentação
hábil e idônea (notas fiscais, faturas, etc.), a qual venda se refere o recurso depositado em conta
bancária. Até porque, se o interessado não fizer a vinculação entre o recurso depositado e a venda
efetuada anteriormente, identificando a nota fiscal que deu causa aquele recebimento, a fiscalização não
tem como verificar se tal venda foi escriturada e oferecida à tributação, conforme determina o § 2o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996”.
Prossegue o Relator da decisão de 1o Piso assentando que “a origem do recurso
depositado somente estará comprovada, se o interessado identificar a nota fiscal de venda que deu causa
ao recebimento, hipótese que tornaria viável à fiscalização verificar se tal receita foi contabilizada e
oferecida à tributação. Não basta a simples menção genérica de recebimento de cartão de crédito
referente à venda a prazo efetuada anteriormente, se não for apresentada documentação hábil e idônea
que individualize a venda”.
Para concluir incisivamente o voto condutor da decisão recorrida apontando
que, “a fiscalização, a meu juízo, cometeu, sim, uma falha na apuração das bases tributáveis dos
tributos. No entanto, ao contrário do que alega o interessado, tal falha da fiscalização o beneficiou. Isso
porque, pela descrição contida no tipo da presunção legal, os recursos creditados em conta bancária,
cuja origem não estiver comprovada por documentação hábil e idônea, serão considerados como
omissão de receita. Significa dizer que, se o interessado não comprova a origem dos recursos
depositados, tais valores serão considerados como omitidos. Por óbvio, se estão omitidos, não podem
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

estar declarados. Logo, não caberia à fiscalização ter subtraído as receitas declaradas na DACON dos
depósitos bancários que não tiveram a origem dos recursos comprovada, justamente pelo fato de que as
receitas declaradas não estarem incluídas nos depósitos bancários (receitas omitidas). Ora, se é
descabida a exclusão das receitas declaradas da base de cálculo apurada, procedimento este que
beneficiou o interessado, pela mesma razão não tem fundamento considerar na apuração das bases de
cálculo as parcelas negativas, como pleiteia o interessado, já que estas são, nada mais, nada menos, as
parcelas de receitas declaradas que excederam, no mês, os depósitos bancários. Portanto, como não
cabe o agravamento da autuação, posto que já transcorrido o prazo decadencial, não cabe qualquer
reparo na base de cálculo apurada”.
Acerca das alegações envolvendo os lançamentos de PIS e de COFINS, foi
enfático o Acórdão ressaltando que tais exigências são mera decorrência “dos fatos apurados no
auto de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). Subsistindo o auto de infração matriz
(IRPJ), igual sorte devem colher aqueles autos de infração lavrados por mera decorrência, tendo em
vista o nexo causal entre eles. Portanto, são procedentes as autuações de CSLL, Pis e Cofins”.
Quando do julgamento do presente Processo no Colegiado, a I. Relatora Junia
Roberta Gouveia Sampaio direcionou seu voto na seguinte linha de pensamento:
Discordo da premissa adotada pela decisão recorrida. Isso porque, se é
certo que, nas presunções legais, inverte-se o ônus da prova relativo
ao fato gerador, permanece a autoridade fiscal com o dever de
comprovar o fato indiciário previsto na lei. Vale dizer, a contribuinte
entregou os seus livros fiscais e, em sua impugnação, apresentou
evidências de que o sujeito passivo contabilizara os depósitos
bancários relativos ao período autuado. Em relação às pessoas
jurídicas que mantém escrituração contábil e fiscal, sempre com o
objetivo de fazer prova do fato indiciário, é imprescindível que o fisco
verifique, de antemão se os créditos bancários selecionados foram
contabilizados ou não. Nesse sentido, mencione-se o voto do Acórdão
no 107-08.282:
(...)
Nesse mesmo sentido, mencione-se a decisão proferida por esta turma
de julgamento no Acórdão no 1402.003.587, cuja ementa é a seguinte:
(...)
Destaque-se o seguinte trecho do voto vencedor da Conselheira Edeli
Pereira Bessa:
(...)
Nesse mesmo sentido, mencione-se a decisão proferida no Acórdão no
1301-002.979, na qual o relator deixa claro que o lançamento deveria
ser mantido, uma vez que a fiscalização teria se desincumbido do ônus
de comprovar o fato indiciário:
(...)
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

No presente caso, com mais razão, a exigência não pode subsistir. A
autoridade fiscal teve sob seu poder a escrituração contábil do sujeito
passivo e não exteriorizou qualquer exame nela procedido, nem
indicou qualquer vício que permitisse desconsiderar o que nela
expresso. Não executou, assim, a análise individualizada exigida pelo
art. 42, §3o da Lei no 9.430/96 e, portanto, não constituiu o indício
exigido por lei para presunção da omissão de receitas e consequente
inversão do ônus da prova.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Pois bem, como visto no início deste voto, o entendimento deste Conselheiro e
dos demais membros da Turma foi em linha oposta ao da I. Relatora, convergindo para o
improvimento do recurso voluntário.
A tipificação legal da infração é clássica nas autuações da Receita Federal
envolvendo depósitos bancários de origem incomprovada, qual seja, o artigo 42, da Lei no
9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Atente-se – e quanto a isso inexistem controvérsias – estar-se diante de uma
PRESUNÇÃO LEGAL, ou seja, o legislador tributário, representando a vontade da sociedade,
definiu que neste tipo de evento (movimentação financeira incompatível, quando comparada
com as receitas ou rendimentos declarados e tributados pelos contribuintes) há “indícios” de que
os recursos aportados às contas bancárias tenham origem em ganhos ou recursos obtidos
paralelamente ao campo da incidência dos tributos devidos.
Exteriorizado o indício1, no caso, a movimentação financeira incompatível, ao
Fisco só cabe cumprir o preceito legal, diga-se, intimar a pessoa física ou jurídica, detentora dos

1 Não se perca o entendimento de que a chamada prova indiciária é pacificamente admitida em nosso
direito como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos, como já
decidido pelo CARF:
Primeira Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento Data da Sessão 25/01/2011
Relator(a) ANTONIO BEZERRA NETO
No Acórdão 1401-000.405
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua formação está apoiada em uma
concatenação lógica de fatos, que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e convergentes.

Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

créditos bancários, a justificar suas origens e, inocorrendo explicações plausíveis e comprovadas,
promover os correspondentes lançamentos de ofício de modo a corrigir a distorção e exigir os
tributos devidos ao Estado.
Claro que não se podem efetuar lançamentos com base em “mero indício!”,
que nada mais é, como o próprio nome diz e na melhor conceituação ortográfica (Aurélio), “1.
Sinal, vestígio, indicação. 2. Jur. Circunstância conhecida e provada que, relacionando-se
com determinado fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra(s)
circunstância(s); prova circunstancial”.
Diga-se, A PARTIR do indício, e não exclusivamente por ele, é que o Fisco
pode lançar mão da presunção.
Então, em resumo, o artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (artigo 287, do RIR/1999),
traduz uma “presunção legal”, situação que leva a um descompasso com a regra jurídica geral
que impõe ao acusador o ônus de provar o que afirma – Código de Processo Civil vigente, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, art. 373, I -, deslocando para o acusado a obrigação de
demonstrar a correção de seu procedimento, sob pena de ver aquilo que se “presumia”,
transmudar-se em fato real e definitivo, se não contrapostas provas robustas que infirmem tal
presunção.
Em outras palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Na lição de Maria Rita Ferragut (in Presunções no Direito Tributário, Dialética,
São Paulo, 2001), tem-se, dessa forma, uma prova indireta condutora da mesma ‘probabilidade
fática’ da prova direta:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
Em seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo),
a mesma autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Assim, concretizada a hipótese abstrata prevista na lei, a Fiscalização pode
lançar mão da figura da presunção legal, como no caso do artigo 42, da Lei no 9.430/1996,
oportunidade em que resta provocada, como dito, a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito (Código de Processo Civil, art. 333, II –
atualmente, art. 373, II).
As breves considerações conceituais atrás elencadas foram necessárias para
contrapor as posições externadas pela I. Conselheira Relatora em seu brilhante voto, e os
argumentos da recorrente.
Lembrando, no primeiro caso, o voto da Relatora aponta que o Fisco “teve sob
seu poder a escrituração contábil do sujeito passivo e não exteriorizou qualquer exame nela procedido,
nem indicou qualquer vício que permitisse desconsiderar o que nela expresso. Não executou, assim, a
análise individualizada exigida pelo art. 42, §3o da Lei no 9.430/96 e, portanto, não constituiu o indício
exigido por lei para presunção da omissão de receitas e consequente inversão do ônus da prova”; no
segundo, a posição do RV suscitando possíveis erros materiais do lançamento ao não observar a
subtração (ou soma algébrica) de valores na planilha comparativa elaborada pelo Fisco entre as
receitas informadas no DACON e a sua movimentação bancária, além dos argumentos relativos
aos lançamentos de PIS e de COFINS.
Pois bem, acerca do entendimento da Relatora, ainda que robusto, entendo não
aplicável ao caso, posto exatamente se estar diante de PRESUNÇÃO LEGAL que não impõe ao
Fisco qualquer outra providência que não aquelas previstas na lei de regência, no caso, aferir a
movimentação financeira incompatível, que leva ao surgimento do indício de irregularidade e,
sequencialmente, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, intimar o fiscalizado a comprovar,
“mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”, ou seja,
as origens dos recursos que permitiram tais créditos dissonantes com a receita declarada e
tributada.
Só isso.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Não há que se falar que “a autoridade fiscal teve sob seu poder a escrituração
contábil do sujeito passivo e não exteriorizou qualquer exame nela procedido, nem indicou qualquer
vício que permitisse desconsiderar o que nela expresso. Não executou, assim, a análise individualizada
exigida pelo art. 42, §3o da Lei no 9.430/96 e, portanto, não constituiu o indício exigido por lei para
presunção da omissão de receitas e consequente inversão do ônus da prova”, como tencionado pelo
voto da I. Relatora.
O fato é que, em auditoria, o condutor do procedimento pode solicitar os
documentos, registros e livros que entender necessários e pertinentes ao seu trabalho, SEM TER
QUE, NECESSARIAMENTE, deles se utilizar no seu trabalho ou a eles fazer referência em seu
relatório final.
Em outro dizer, o Fisco pode ter se utilizado (ou não) de informações,
documentos e registros para compor subsidiariamente a estrutura de seu pensamento e finalizar o
procedimento. Porém, JAMAIS este rol documental substituirá o mandamento legal já citado e
que confere ao Estado, na pessoa do Agente Fiscal, a prerrogativa de efetuar os lançamentos
meramente com a observância dos referidos preceitos legais, até porque, não se olvide, em casos
de pessoas jurídicas que optem pelo regime do Lucro Presumido possivelmente sequer “Diário”,
“Razão” ou “LALUR” a fiscalizada terá, mas, simplesmente, mero Livro Caixa, o que, nem é
necessário dizer, dificultaria “qualquer exame” ou, “análise individualizada exigida pelo art. 42, §3o
da Lei no 9.430/96”, como declinado no voto da I. Relatora.
Por pertinente e a bem da verdade, esclareço que no Acórdão no 1402.003.587,
desta mesma Turma e sob minha presidência, citado pela I. Relatora em suas argumentações,
votei, juntamente com Relator, Evandro Correa Dias e o Conselheiro Marco Rogério Borges, por
negar provimento ao recurso voluntário, coerente com a minha posição (aqui ratificada) e
contrariamente ao decidido pela maioria.
Ou seja, lá, como cá, meu pensamento é o mesmo: basta a constatação do
indicio e a obediência aos procedimentos que a legislação criou e os lançamentos devem ser
perpetrados, não havendo o que se falar em aferir a contabilização dos depósitos bancários, até
porque pode a fiscalizada sequer ter contabilidade.
Mais a mais, no caso concreto, a Fiscalização obteve os dados do faturamento
da contribuinte através do DACON (demonstrativo de preenchimento obrigatório pelas pessoas
jurídicas, à luz das receitas auferidas mensalmente), de modo que, em última, análise, até por
vias transversas, foi aferido e checado o registro de tais receitas.
Por fim, atente-se, como bem analisado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls.
3029) que, “para que a origem do recurso esteja comprovada, o interessado deve demonstrar, com
documentação hábil e idônea (notas fiscais, faturas, etc.), a qual venda se refere o recurso depositado em
conta bancária. Até porque, se o interessado não fizer a vinculação entre o recurso depositado e a venda
efetuada anteriormente, identificando a nota fiscal que deu causa aquele recebimento, a fiscalização não
tem como verificar se tal venda foi escriturada e oferecida à tributação, conforme determina o § 2o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996 (art. 287, § 2o, do RIR/1999). Noutro giro, a origem do recurso depositado
somente estará comprovada, se o interessado identificar a nota fiscal de venda que deu causa ao
recebimento, hipótese que tornaria viável à fiscalização verificar se tal receita foi contabilizada e
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

oferecida à tributação. Não basta a simples menção genérica de recebimento de cartão de crédito
referente à venda a prazo efetuada anteriormente, se não for apresentada documentação hábil e idônea
que individualize a venda”.
Desse modo, absolutamente dentro dos contornos legais o procedimento fiscal.
Impende, a seguir, analisar o suscitado pela defesa em seu RV acerca de
eventual erro material que teria havido na apuração dos valores utilizados para consecução dos
lançamentos.
Veja (RV – fls. 3053):

Embora sob o ângulo das ciências contábil ou econômica até se pudesse
entender o ponto de vista da contribuinte, sob a ótica da legislação tributária e na forma do que
preceitua o princípio da tipificidade cerrada ou legalidade estrita, todos os elementos da hipótese
de incidência e consequência jurídica devem estar minuciosamente previstos em lei, sem que
exista qualquer margem de escolha para o intérprete
Traduzindo para o caso concreto, a contribuinte pretende que a planilha
elaborada pelo Fisco, a partir da comparação entre o DACON e sua Movimentação Financeira
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

seja cumulativa e ininterrupta, ou seja, haja uma soma algébrica de valores, de forma que a
eventual diferença negativa de um mês seja subtraída do saldo positivo do mês subsequente.
Recorde-se:

Por esta visão, teria sido inapropriado o Fisco perpeterar os lançamentos tão
somente com os valores positivos, deconsiderando os negativos, como ocorreu (TVF - fls. 1875):

Certamente peleja em equívoco a recorrente.
Primeiro porque cabem aqui as ponderações feitas antes a respeito da
tipificidade cerrada ou legal, ou seja, no direito tributário os antecedentes e consequentes da
relação jurídica devem estar detalhada e literalmente previstos na lei.
Concretamente, não há na legislação a permissibilidde que a recorrente
pretende imprimir ao seu pensamento, ou seja, de que o valor negativo de um mês seja
compensado no outro.
O que a Lei no 9.430/1996 em seu artigo 42, § 3o, exprime é que “para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

serão considerados”, significando que a cada operação deve a intimada justificar a origem dos
recursos, não havendo qualquer menção a compensar valor negativo.
Exemplificativamente, um crédito em conta bancária da contribuinte e que não
tenha correspondência com uma receita declarada/apurada/obtida de mesmo valor, na mesma
data, pode levar ao indício de omissão de receitas, não sendo possível transmudar tal
movimentação em outro espaço temporal e subtrair eventuais valores negativos encontrados na
comparação receitas omitidas (X) receitas declatadas.
Na verdade, no mundo real, os fatos geradortes de tributos se sucedem a cada
instante, a cada operação. Por exemplo, em relação ao Imposto de Renda, havendo uma
receita/rendimento de uma pessoa jurídica/fisica, nesse mesmo hiato temporal há um plus, um
ganho, aumentndo o patrimônio e levando ao estampado no artigo 43, do CTN (“Art. 43. O
imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica”).
Do mesmo modo, o PIS/COFINS têm como fato gerador o faturamento”, o que
significa, em última análise que, surgido o evento (venda, faturamento), ocorrerá o nascimento
do fato gerador da contribuição.
Todavia, por motivos óbvios (seria praticamente impossível apurar-se lucro a
cada operação ou o valor a recolher das contribuições a partir de cada faturamento, no primeiro
caso por demandar escrituração contábil e, no segundo, por ser permitido o abatimento de
créditos, igualmente de difícil mensuração individualizadamente), o legislador criou uma forma
exequível de apurar os tributos (o que, repita-se, seria impossível se tomada cada operação
individualizadamente) e, sem mudar a essência do fato gerador (que ocorre instantaneamente e a
cada evento, per si), consolidar em um determinado período de tempo, vários “fatos
geradores”. Por exemplo, no caso do IRPJ e da CSLL pelo regime do Lucro Real, os
contribuintes devem apurar o “plus” a que se refere o artigo 43, do CTN, a cada trimestre (regra
geral), ou anualmente, com recolhimentos estimados mensais. Se a opção for pelo Lucro
Presumido (caso dos autos), a apuração deverá ser feita por mês, mesma situação fática do PIS e
COFINS, cuja mensuração deve ser feita mensalmente. Já para o IPI, a apuração será por
decêndio.
Em suma, uma forma de possibilitar a operacionalização dos fatos econômicos
com reflexos tributários, sem, todavia, repita-se, alterar a essência do fato gerador, nascido a
cada evento.
Dentro dessa concepção e trazendo ao caso concreto, a Fiscalização, com
suporte na expressa e literal letra do já citado artigo 42, da Lei no 9.430/1996, comparou as
informações das receitas informadas pela recorrente na DIPJ e no DACON, cruzando-as com
sua movimentação bancária, obtida com permissivo legal da LC no 105/2001 e referendado pela
Suprema Corte (RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016 e, mais recentemente, em 30/04/2021,
mediante o RE no 855.649 – com voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes -, quando o
STF decidiu ser constitucional a incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas
em conta corrente cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

intimado para tanto), chegando, DENTRO DO PERÍODO DE TEMPO MENSAL, regra
estatuída pelo legislador para apuração dos tributos aqui tratados, no caso IRPJ e CSLL (Lucro
Presumido) e PIS e COFINS, às diferenças utilizadas como base de cálculo nos referidos
lançamentos.
Ou seja, sendo a diferença positiva, denotando omissão de receitas (assunto já
tratado antes neste voto) foi realizado o lançamento de ofício, situação estampada nos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro, todos do ano de 2008.
Inocorrendo tal diferença ou sendo ela negativa, inexistiram lançamentos. Caso
dos meses de junho, novembro e dezembro, igualmente de 2008.
Com isso, fulmina-se a pretensão da recorrente de que valores negativos de um
mês possam ser aproveitados no mês seguinte primeiro por não haver previsão legal para isso;
segundo porque, como visto exaustivamente, tais fatos geradores, por opção do legislador, são
considerados como ocorridos de forma mensal, isto é, a somatória dos eventos havidos do
primeiro ao último dia do mês, de forma “fechada”, não havendo o que se falar em “transporte”
para o período seguinte. Claramente, os fatos geradores de janeiro iniciam-se no dia 1o e
encerram-se no dia 31. Dia 1o de fevereiro começa outro período, que termina em 28 (ou 29) do
mesmo mês. E assim sucessivamente.
Afasto, portanto os argumentos da recorrente.
Finalmente, em relação aos lançamentos de PIS e de COFINS reclamados pela
defesa no sentido de que não haveria previsão legal para sua constituição, o tema já foi
enfrentado pela decisão recorrida.
Considerando que concordo com a posição ali externada, adoto como minhas
razões de decidir nesta matéria, na forma do que dispõe o artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/19992,
o que consta do Ac. no 12-107.685 da 8a Turma da DRJ/RJO, sessão de 30/05/2019 (fls.
3021/3031):
“O interessado alega, com relação ao Pis e Cofins, que não se encontra
provado que os valores apontados como base de cálculo para o lançamento
sejam, de fato, faturamento, base de cálculo destas contribuições. O Fisco
valeu-se de uma presunção.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723578/2012-18

Entende que as presunções erigidas pelo ordenamento jurídico para
determinado tributo (IRPJ) não podem se vincular a outros tributos
(PIS/COFINS), sem que haja expressa, clara e indubitável regra jurídica
determinante.
Como já mencionado anteriormente, quando da análise do IRPJ, por se tratar
de presunção legal, cabe ao interessado o ônus da prova. Ou seja, cabe ao
interessado comprovar que os recursos depositados não se incluem no
faturamento da empresa.
Apesar de argumentar que os valores correspondentes a depósitos bancários
foram tributados além do que seja o faturamento da empresa, não comprovou
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos. Portanto procedente o
lançamento com base no art. 42 da Lei 9.430/1996.
Ressalta-se que a exigência fiscal relativa a estas contribuições é mera
decorrência dos fatos apurados no auto de infração do imposto de renda
pessoa jurídica (IRPJ). Subsistindo o auto de infração matriz (IRPJ), igual
sorte devem colher aqueles autos de infração lavrados por mera decorrência,
tendo em vista o nexo causal entre eles”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos e a decisão a quo.
É como voto
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 3106
DF CARF MF
Original